Tribunal: TJDFT
Processo: 0731336-11.2020.8.07.0001
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-09-12
Data de publicação: 2024-09-24

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. VÍCIO EVIDENCIADO. EMBARGOS PROVIDOS.
1. Existindo vício de omissão no acórdão, consistente em não consignação da absolvição do crime de corrupção de menores no dispositivo do acórdão, de rigor a sua correção.
2. Recurso provido.